Tribunal: TJDFT
Processo: 0736994-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1, DO CTB. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 10.000,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. REDUÇÃO. MANTIDAS AS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. De acordo com o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres
2. O fato de o paciente continuar preso sem recolher a fiança arbitrada é prova eloquente de pobreza, cabendo ao Juiz decidir de forma ponderada, evitando que o instituto não se transforme em mais uma forma de discriminação social das populações carentes.
3. Não se pode crer que a pessoa presa escolha permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria sua liberdade. Se até o presente momento a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta.
4. Os elementos dos autos demonstraram que o paciente não possuía condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança no valor R$ 10.000,00, razão pela qual esta foi reduzida para um 1 (um) salário-mínimo, nos termos do artigo 325, § 1o inciso I, do Código de Processo Penal.
5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reduzir o valor da fiança.